Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709305-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LINALDO GUIMARAES PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANODESAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE EXAME. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Cerceamento de defesa. Plano de saúde. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A demonstração da evidência científica de procedimentos exames e medicamentos, prevista no art. 9o., § 13 da Lei n. 9.565, com a redação dada pela Lei n. 14.454/2022, não exige necessária realização de perícia quando podem ser supridas por pareceres pela CONITEC e pelo NATJUS ou outro documento de caráter científico. Não há violação ao disposto no art. 5o. LIV e LV do art. 5o da CF. Preliminar que se rejeita. 2 – Cobertura do exame. Exame não previsto no rol da ANS. Evidencia científica. Previsão legal. Na forma do art. 2o da Lei no. 14.454/2022, que alterou a Lei no. 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, de modo que eventual ausência de procedimento médico na referida lista não constitui obstáculo absoluto. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar à companhia de seguro de saúde o custeio do exame nos termos do relatório médico e do parecer que reconhece a necessidade do exame para definição do diagnóstico entre a Síndrome de Alport e doenças da membrana fina (ID 63819002, fl.4). 3 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica. A negativa do custeio do exame pleiteado, necessário para definição do diagnóstico da enfermidade que acomete o apelado, agravou a aflição e o sofrimento do segurado e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, o que justifica a indenização do dano moral. Valor mantido. 4 – Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de produção de prova pericial, cuja finalidade visa aferir se o medicamento não coberto seria a única terapêutica indicada para a parte autora, além do desequilíbrio atuarial entre aquilo que é contratado e aquilo que é requerido. Ressalta que o laudo do médico assistente não é prova absoluta, tampouco imparcial e irrefutável; b) artigos 10, § 13, inciso II, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que o rol da ANS é taxativo. Afirma que não restou comprovado nos autos a existência de evidência científica ou de recomendação do CONITEC para a cobertura do exame; c) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, defendendo que não há, in casu, qualquer ilícito na conduta da recorrente que se negou a cobrir procedimento não previsto em contrato ou mesmo no rol da ANS, sendo descabida a condenação à indenização por danos morais. Assevera que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 355 do CPC, 10, § 13, inciso II, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 421, 422 e 423, todos do CC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os argumentos apresentados pela apelante são insuficientes para demonstrar a necessidade de realizar prova pericial no caso concreto, sendo a rejeição da preliminar medida que se impõe. (...) Os argumentos apresentados pela apelante são insuficientes para demonstrar a necessidade de realizar prova pericial no caso concreto, sendo a rejeição da preliminar medida que se impõe. (...) Em relação à alegada ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 10 da Lei 14.454/2022, com destaque para a comprovação científica do exame pretendido, a própria apelante, ao apresentar contestação, reconheceu no item 17 de seu parecer técnico a necessidade do exame para definição do diagnóstico entre a Síndrome de Alport e doenças da membrana fina (...) Ademais, consignou também no item 18 do mesmo parecer técnico, assim como destacado pelo médico assistente do recorrido, que o tratamento da síndrome de Alport pode exigir, a depender do estágio da doença, o transplante do rim, o que evidencia a necessidade do exame pleiteado para definição do diagnóstico. Desse modo, é indevida a negativa do plano de saúde, pelo que deve ser mantida a sentença que determinou a obrigação da ré custear o exame pretendido. (...) A negativa do plano apelante em continuar fornecendo o fármaco abalou sobremaneira a higidez mental do autor, que inclusive apresentou piora em seu quadro clínico como relatado pela médica assistente (ID 61888110). Demonstrada, pois, a violação de direitos da personalidade, é devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, tal como fixado na origem”. (ID 65694211). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021